Tribunal: TJMT
Processo: 0002703-59.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002703-59.2019.8.11.0064
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: LAIONEL JHULIAN OLIVEIRA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 35804999) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 29656455):
“APELAÇÃO CRIMINAL – AGENTES CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – RECURSO DA DEFESA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO POR UMA DAS RECORRENTES – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CONVALIDADA PELO RECONHECIMENTO FIRME E SEGURO DA VÍTIMA E OUTRAS PROVAS ORAIS – 2. PEDIDO DO COAPELANTE DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE, À LUZ DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INVIABILIDADE – MOTIVAÇÃO CONCRETA DO DESABONO E QUANTUM DE INCREMENTO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO – 3. PRETENSÃO DO COAPELANTE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, razão pela qual é válida e legítima para amparar eventual édito condenatório quando corroborada por outros elementos de convicção, como é o caso dos autos. 2. Não há falar em desproporcionalidade no acréscimo efetivado na primeira fase da dosagem da pena se a autoridade judiciária observa o parâmetro sugerido pela Corte Cidadã, consistente no coeficiente de 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo da pena abstratamente prevista em lei. 3. Impositiva a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência, ainda que específica, por serem igualmente preponderantes, na forma do art. 67 do CP. Precedentes do STJ. Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido.” (Ap. 0002703-59.2019.8.11.0064, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/02/2020)
Alega violação ao art. 67 do CP, ao argumento de impossibilidade da compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, quando o Réu for multirreincidente.
Recurso tempestivo (Id. 35812957).
Contrarrazões – Id. 45069494.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a câmara julgadora consignou que, embora o Recorrido possua duas condenações definitivas, uma delas foi utilizada para caracterizar os maus antecedentes, remanescendo a outra a título de reincidência, de modo que se mostra possível, na segunda fase da dosimetria penal, a sua compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, ainda que se trate de reincidência específica.
Todavia, ao alegar violação ao art. 67 do CP, verifica-se que o Recorrente se limitou a afirmar a impossibilidade de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência em caso de multirreincidência do Réu, não infirmando especificamente os fundamentos do aresto para a revisão da dosimetria da pena operada, o que atrai o óbice do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v